Tribunal: TJDFT
Processo: 0718479-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. NATUREZA COLETIVA. REGRA GERAL. EXCEÇÃO.

1. Segundo a regra geral, prevista no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, a competência para executar os títulos judiciais é do Juízo responsável pela prolação da sentença exequenda.

2. Contudo, o Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, estabelece em seu artigo 137, §3o, inciso II, que os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação de natureza coletiva não se submetem à regra geral do Código de Processo Civil e, portanto, estão sujeitos à nova distribuição.

3. A execução individual de sentença condenatória genérica, proferida em julgamento de ação popular, não torna prevento o Juízo da demanda principal.

4. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado da Sexta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.